Tribunal: TCU
Processo: 007.211/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5278/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.211/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angela Maria dos Santos Lecheski (XXX.057.679-XX); Anne Caroline Barreto (XXX.972.169-XX); Carlos Alberto Pierangeli Junior (XXX.141.709-XX); Celina Cecilio da Cruz Andrade (XXX.577.309-XX); Cleimar Neumann (XXX.481.889-XX); Jessica Cristina Borges Boiko de Andrade (XXX.649.399-XX); Marcia Cristina Sotta Santana (XXX.162.969-XX); Marli Biel (XXX.785.539-XX); Micheli Rocha dos Santos Souza (XXX.233.549-XX); Silvana Rogal Calegari (XXX.850.139-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.